Tribunal: TJPA
Processo: 0802763-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802763-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIS PATRIC MARTINS DO ESPIRITO SANTO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – NULIDADE – PROVAS COLHIDAS DE FORMA ILEGAL – ABORDAGEM POLICIAL COM REVISTA PESSOAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ORDEM CONCEDIDA.

1.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

2.

“Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (AgRg no HC n. 888.224/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)”

3.

Ordem conhecida e concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Graziela Paro Caponi, em favor do nacional LUIS PATRIC MARTINS DO ESPÍRITO SANTO, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, indicado como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o feito de origem se refere a procedimento em que se imputa ao paciente a suposta prática de tráfico de entorpecente.

Alega falta de justa causa na abordagem policial e nulidade na apreensão. Sustenta carência de fundamentação na denúncia oferecida pelo Ministério Público, devido à falta de justa causa para a ação.

Requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja desconstituído o ato impugnado e, alternativamente, o trancamento da ação penal.

Juntou documentos, com manifestação de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Ao indeferir a medida liminar, Id 18259320, requisitei informações que foram prestadas na Id 18490119, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem, e, em outro viés, pela denegação, Id 18602302.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor do nacional LUIS PATRIC MARTINS DO ESPÍRITO SANTO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando ser inepta a denúncia, eis que carente de justa causa e atipicidade da conduta em razão de se firmar em provas colhidas de forma ilícita.

Consta da denúncia juntada, Id 18237466, que uma guarnição da Polícia Militar, em ronda, recebeu informação do cobrador de um coletivo relatando a atitude suspeita de um passageiro, que desceu do ônibus e foi abordado, tendo sido encontrado em seu poder 02 (dois) tabletes de maconha, pesando 123,3 (cento e vinte e três gramas e três miligramas), fato ocorrido no dia 14/04/2023.

Alega-se na impetração nulidade das provas colhidas, sob o argumento de que a abordagem policial, com revista pessoal, ocorreu sem justa causa, o que se mostra evidente, eis que consta dos autos, Id 18237465, ter havido denúncia do cobrador do coletivo, afirmando que o paciente expressava atitude comportamental suspeita, elemento carente a justificar a intervenção policial, que, entendo,
data venia
, ocorreu sem justa causa, eis que contraria o entendimento jurisprudencial do c. STJ sobre o assunto.

Constata-se que o simples chamado telefônico não demonstra elementos suficientes a justificar a intervenção policial na busca pessoal do paciente, que vejo que ocorreu de forma ilegal, e, portanto, sem justa causa.

Sobre o assunto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. Precedentes. (AgRg no HC n. 843.525/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

No mesmo sentido, é a jurisprudência firmada por esta Seção de Direito Penal no julgamento do HC de nº 0817748-45.2023.8.14.0000, ocorrido no dia 15/12/2023, que em decisão unanime reconheceu a falta de justa causa para revista pessoal do paciente, concedendo a ardem para trancar a ação penal nos seguintes termos:

"HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTIFICATIVA

CONCRETA PARA O ATO DE REVISTA PESSOAL DO PACIENTE.

PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM.

DECISÃO UNÂNIME.

01 - O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida de

exceção que se faz cabível quando a falta de justa causa, a atipicidade da

conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são

evidentes a ponto de dispensar dilações probatórias.

02 - A busca pessoal, e a consequente revista veicular, não pode partir,

unicamente, de indicações anônimas quanto ao cometimento de crime.

Afinal, quando não ratificadas por circunstâncias outras, com elementos

concretos, elas não se enquadram no termo “fundada suspeita”, disposto no

artigo 244 do Código de Processo Penal.

03 - Ilícitas são as provas colhidas por meio da aludida busca pessoal e

veicular. Revelado está o constrangimento ilegal alegado. Pertinente, pois, o

requerido trancamento da ação penal e, consequentemente, a revogação da

prisão preventiva do paciente decorrente dos fatos nela descritos.

04 - Conhecimento e concessão da ordem, à unanimidade."

Pelo exposto, conheço e concedo a ordem para reconhecer a nulidade das provas colhidas de forma ilegal e trancar a ação penal em curso, devendo o paciente ser colocado em liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso, com a expedição imediata do competente alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 08/04/2024